Tribunal: CARF
Processo: 10410.720196/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720196/2007-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.814 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA CAETÉ S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
01 – Em sessão plenária foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o
Acórdão assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720196/2007-69
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.814 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720196/2007-69

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-0 da Lei n° 6.938, de
1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei n° 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3o do
Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à
prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da
base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Exercício: 2003
DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus de comprovar fato impeditivo ou modificativo do lançamento é do
contribuinte.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal não admite a reformatio in pejus, logo não há como
se reformar o Acórdão de Impugnação em prejuízo do recorrente.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar.
No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a área de preservação permanente de 363,67 ha. Vencido o conselheiro
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) que negava provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
”
02 - Cientificado do Acórdão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, com
fundamento no art. 67 e 68, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir “obrigatoriedade de apresentação tempestiva
do ato declaratório ambiental para a comprovação da área de preservação permanente”.
03 - Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme Despacho de
Admissibilidade. Em seu apelo, a Fazenda Nacional alega, em síntese:
a) a partir da análise das alegações apresentadas pelo contribuinte, cuja
finalidade é ver reconhecida a isenção sobre as áreas apontadas, confirma-se o
não cumprimento de forma tempestiva, da exigência da protocolização do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, emitido pelo IBAMA ou órgão conveniado;
b) alega que a Lei no 9.393/96 prevê a exclusão das áreas de reserva legal e
preservação permanente da incidência do ITR no seu art. 10, inciso II, e
portanto por tratar de benefício deve ser interpretado de forma literal na forma
do art. 111 do CTN;
c) Assim, para efeito da exclusão das áreas de reserva legal e de preservação
permanente da incidência do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.814 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720196/2007-69

reconhecimento formal específica e individualmente da área como tal,
protocolizando o ADA no IBAMA ou em órgãos ambientais delegados por meio
de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do prazo
fixado para a entrega da declaração;
d) A exigência do ADA não caracteriza obrigação acessória, visto que a sua
exigência não está vinculada ao interesse da arrecadação ou da fiscalização de
tributos, nem se converte, caso não apresentado ou não requerido a tempo, em
penalidade pecuniária, definida no art. 113, §§ 2o e 3o, da Lei no 5.172/1966
(Código Tributário Nacional). Ou seja: a ausência do ADA não enseja multa
regulamentar - o que ocorreria caso se tratasse de obrigação acessória -, mas
sim incidência do imposto;
e) O que não se pode conceber é que o contribuinte queira se valer da exclusão
das áreas tributáveis da incidência do ITR sem cumprir as exigências previstas
na legislação. Não é juridicamente sustentável a tese segundo a qual, diante da
declaração do contribuinte de que sua propriedade está inserida em área de
preservação permanente ou de utilização limitada, não possa a autoridade
pública exigir a comprovação do alegado através da documentação
competente;
f) O direito ao benefício legal deve estar documentalmente comprovado. E o
ADA, apresentado tempestivamente, é o documento exigido para tal fim. No
caso concreto, o recorrente, desejando fazer jus à isenção do ITR relativo a
exercício de 2003, não comprovou o reconhecimento tempestivo da área
preservação permanente pelo órgão competente, não atendendo, por essa
razão, às exigências da legislação para isenção do ITR, pelo que deve ser
mantida a glosa efetivada pela fiscalização;
g) requer por fim o provimento ao presente recurso para reformar o acórdão
recorrido quanto às matérias ora recorridas, restabelecendo-se o lançamento
em sua integralidade, mantendo-se a glosa referente às áreas indicadas como
de preservação permanente e reserva legal, devido a não informação de tal
área ao IBAMA em razão da ausência de requerimento tempestivo de ADA.

04 - Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário e do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento a Recorrida apresentou contrarrazões
em que alega em síntese:
a) Observa-se do exaustivo e genérico Recurso Especial da Fazenda Nacional
que se pretende insistir na obrigatoriedade de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental-ADA, porém se omite quanto aos fatos, fundamentos e
provas produzidos no caso concreto em apreço;
b) é imperioso destacar que os acórdãos citados como "paradigmas" não
podem ser levados em consideração no caso concreto em tela na medida em
que nos supostos casos paradigmas não foi comprovada a existência de área de
preservação permanente como ocorreu in casu;
c) E que, como comprovado nos autos, a existência de área de preservação
permanente foi atestada por Laudo Técnico elaborado por engenheiro
agrônomo e com Anotação de Responsabilidade Técnica-ART;
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.814 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720196/2007-69

d) Como se não bastasse, a existência da área de preservação permanente no
imóvel em questão foi ratificada pelo Relatório Técnico n° 041/07-
DIPRAM/IBAMA/AL elaborado por analistas ambientais do próprio Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA;
e) Observa-se, desde modo, que a situação concreta em debate é absolutamente
distinta dos casos indicados como paradigmas pela Recorrente, motivo pelo
qual deve ser julgado totalmente improcedente o Recurso Especial ora
refutado;
f) diante da inconteste comprovação da existência de área de preservação no
caso concreto em apreço, foi firmado o entendimento de que "a apresentação
de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente", o
que inclusive preservou a aplicação do princípio da verdade material;
g) O que se observa do genérico Recurso apresentado pela Fazenda Nacional,
com a devida venia, é a tentativa de aplicar suposto entendimento divergente
em casos distintos ou reexaminar fatos e provas, o que não merece prevalecer;
h) analisando-se o texto da Lei n.° 9.393/96 constata-se que a sua finalidade foi
excluir, definitiva e incondicionalmente, as áreas de preservação permanente e
de utilização limitada da incidência do ITR, especialmente quando definiu o
que seria a área tributável de um imóvel, na alínea "a" do inciso II do § 1.° de
seu art. 10, verifica-se facilmente que o que existe é a exclusão das áreas
elencadas nas alíneas "a"da. base de cálculo do ITR.
i) Ao mesmo tempo em que excluiu as áreas de preservação permanente e de
utilização limitada da base de cálculo do ITR, a Lei n.° 9.393/96 não
determinou, em nenhum outro momento, a estipulação de qualquer condição
para que essa exclusão pudesse efetivamente se operar.
j) Em outras palavras, esta exclusão não está condicionada a absolutamente
nada. Simplesmente, as áreas de preservação permanente e de utilização
limitada não podem ser cogitadas para fins de identificação da base de cálculo
do ITR;
l) menciona jurisprudência dos TRFs e do E. STJ a respeito do assunto além do
Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 indicando que a acima identificado
reconheceu a ilegalidade da exigência do ADA nas situações objeto da presente
contenda, valendo reiterar que a área de preservação permanente foi
demonstrada e comprovada tanto pelo Relatório Técnico com ART quanto
pelos analistas ambientais do próprio IBAMA. Além disso, conforme Parecer
da PFN acima, a obrigatoriedade do ADA somente seria aplicada após o ano
de 2012 com o início da vigência do novo Código Florestal (Lei n°
12.651/2012).

06 – Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos S2.FJCR.0521.REP.004, sendo esse o relatório do
necessário.

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.814 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720196/2007-69

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

07 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, contudo há
questionamento quanto a admissibilidade apresentado pelo contribuinte em contrarrazões e
portanto passo a sua análise.
08 – A recorrida em síntese alega que os acórdãos paradigmas Ac. 9202-006.824
e Ac. 9202-006.824 “não podem ser levados em consideração no caso concreto em tela na
medida em que nos supostos casos paradigmas não foi comprovada a existência de área de
preservação permanente como ocorreu in casu.”
09 – Alega inclusive que no caso dos autos a existência de área de preservação
permanente foi atestada por Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo e com Anotação
de Responsabilidade Técnica- ART.
10 – Contudo, apesar dos apontamentos do contribuinte, avaliando ambos os
paradigmas, entendo que deve ser mantida a decisão de admissibilidade por seus próprios
fundamentos.
11 – No caso não se discute a prova da existência de tais áreas mas sim a questão
da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA dentro do prazo legal
quanto à área de preservação permanente, para fins de não incidência do ITR, como bem
colocado na decisão recorrida.
12 – No caso ambos os paradigmas tratam da situação que foi objeto do recurso
voluntário, havendo similitude fática com entendimentos divergentes a respeito do mesmo
assunto, e portanto, não vislumbro pela negativa de conhecimento do apelo da Fazenda Nacional,
e portanto, afasto a preliminar e conheço do recurso.

Mérito

13 – Quanto ao mérito, o voto condutor da decisão recorrida entendeu por dar
parcial provimento ao recurso voluntário para restabelecer uma área de preservação permamente
de 363,67 ha, sob a fundamentação que a glosa da APP pela simples falta do ADA, não se perfaz
em único meio de se comprovar a existência de tais áreas, aplicando os termos do Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016 reconhecendo entendimento consolidado no âmbito do STJ sobre a
inexigibilidade do ADA, nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal para
fruição do direito à isenção do ITR.
14 – Tal matéria é bem conhecida por essa C. Turma e no caso, entendo pelo
desprovimento do recurso especial da Fazenda Nacional e por economia processual, adoto como
razões de decidir o voto do I. Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci no Ac. 9202-009.560
de 26/05/2021, verbis:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.814 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720196/2007-69

Depois de reiterados julgamentos, do STJ, favoráveis aos contribuintes a
respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer
contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos
termos do art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência com o caso
concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte
de Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições
abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro
de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela,
para fins tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão
da isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por
homologação, sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de
declaração, bastando apenas que o contribuinte informe a área de reserva
legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois
tal área se localiza a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo
do item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à
jurisprudência apresentada anteriormente, passando o resumo a ter a
seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento
que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação
(mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional
contestar ou recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação
anterior à Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000 (que deu nova redação
ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de dezembro de 2000), se a discussão
referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese,
estabelecer a obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi
superada pela jurisprudência do STJ, de tal maneira que o citado Parecer
PGFN é elucidativo nos seguintes termos:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.814 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720196/2007-69

17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de
ser inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR em área de preservação permanente e de reserva legal, dado
que tal obrigação constava em ato normativo secundário – IN SRF no 67, de
1997, sem o condão de vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão
do ADA, de modo que, a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia
estar esvaziado. Dispõe o referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000,
a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da
Lei no 9.393, de 1996, o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à
prévia comprovação do contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam
as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo
de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente
desobriga o contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por
ocasião da entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência
em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor
do § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA
é inexigível, tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, pois não foram encontradas decisões
enfrentando esse regramento. Além disso, registrou que, como o dispositivo é
norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que
trataram do tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão
vejamos:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.814 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720196/2007-69

23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do
art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei
no 10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ
continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10
da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido
antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em
juízo a obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção
do ITR, diante da pacificação da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe
a representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e
administrativa dos créditos tributários e não tributários e no assessoramento e
consultoria no âmbito do Ministério da Economia, manifestou-se, expressa e
textualmente, no sentido de que é incabível discutir a apresentação do ADA
para a não incidência do ITR sobre a APP e a ARL, diante da pacificação da
jurisprudência do STJ. Vale observar, ademais, que tal questão também está
pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o
seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório
Ambiental - ADA para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto
Territorial Rural - ITR. Todavia, para o gozo da isenção do ITR no caso de
área de "reserva legal", é imprescindível a averbação da referida área na
matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a
respeito dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos
critérios heurísticos de vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade
orientadora; inserção em uma cadeia de entendimento uniforme e capacidade
de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da
decisão. Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é
inerente, mas da sua pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há
decisões sem força vinculante formal, mas que indicam a pretensão de
permanência ou a pouca verossimilhança de futura modificação. Decisões do
Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão Plenário, do Superior
Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela Seção
Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que
dificilmente serão modificadas, bem como uma presunção formal de correção,
em virtude da composição do órgão prolator, que cria uma espécie de “base
qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do
Regimento Interno deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência
reiterada e orientadora da 1a Seção daquele Tribunal tem força normativa
material, tanto que culminou com a edição do Parecer PGFN/CRJ 1329/2016

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.814 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720196/2007-69

(vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua observância até
como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o
consequente princípio da proteção da confiança.

15 – Complementando apenas, em relação ao laudo o voto condutor assim tece
algumas considerações a respeito da referida área, verbis:
“Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de
reserva legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um
enfoque meramente formal, ou seja, pela não apresentação do ADA (como
defendeu a DRJ), e demonstrada, por outros meios de prova, a existência da
destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser restabelecida a
declaração do contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo
do ITR à parte da sua propriedade rural correspondente à reserva legal. In
casu, além do Laudo, consta Relatório Técnico emitido pelo IBAMA,
atestando a existência no imóvel de uma área de 363,67 há de APP.
(...) omissis
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão
das áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo,
coerência com a conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda
Nacional caso a questão controvertida fosse levada à apreciação do Poder
Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não
deve sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da
isenção assim não estabelece.
É preciso deixar registrado que estamos tratando exclusivamente quanto à
glosa da área de preservação permanente de 363,67 ha.
Pois bem, como já dito, o contribuinte traz aos autos Relatório Técnico do
IBAMA, fls.122/123, o qual conclui pela existência de uma área de preservação
permanente, rechaçada a pretensão fiscal.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção pleiteada sobre 363,67 ha declarados como área de
preservação permanente.

16 - No caso concreto, vê-se que a Fazenda Nacional não questiona a existência
efetiva da área de preservação permanente, a qual está comprovada por Laudo Técnico. E em
vista de tal entendimento estar superado diante das decisões do E. STJ nesse sentido reconhecida
pela própria Fazenda Nacional, entendo pelo desprovimento do recurso especial.

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.814 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720196/2007-69

Conclusão
17 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital